Tribunal: TJPA
Processo: 0002856-49.2019.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002856-49.2019.8.14.0116

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOAO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Apelação cível. Direito civil. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Purgação da mora. Depósito integral do débito. Inexigibilidade de atualização monetária após o pagamento. Honorários recursais. Impossibilidade. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível visando a reforma da sentença que, embora tenha julgado procedente a demanda, mas deixou de consolidar o bem na posse e propriedade do autor em razão do pagamento integral da dívida pelo devedor.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em verificar se a purgação da mora realizada pelo devedor foi suficiente para impedir a consolidação da posse e propriedade do bem pelo credor fiduciário e se há necessidade de atualização monetária após o pagamento. Analisa-se também a possibilidade de arbitramento de honorários recursais.

III.

Razões de decidir

3.

Preliminar de cerceamento de defesa ante ausência de intimação para manifestar sobre o depósito judicial. Rejeitada ante ausência de prejuízo, considerando que, a despeito da falta de intimação, o apelante apresentou sua respectiva manifestação e que foi analisada na sentença impugnada.

4.

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, § 2º, estabelece que o devedor pode purgar a mora mediante o pagamento integral do débito pendente, conforme os valores indicados na petição inicial, sem exigência de atualização posterior.

5.

No caso concreto, o apelado efetuou o pagamento do montante integral da dívida conforme os valores apresentados na inicial, cumprindo assim os requisitos legais para a purgação da mora, razão pela qual o bem lhe foi restituído.

6.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no TEMA 722 reafirma que a quitação da dívida nos termos apresentados na inicial é suficiente para evitar a consolidação da posse e propriedade do bem pelo credor.

7.

No que tange aos honorários recursais, não há possibilidade de majoração, pois inexiste fixação prévia da verba sucumbencial em favor do recorrido na origem.

IV.

Dispositivo

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
A purgação da mora em ação de busca e apreensão ocorre com o pagamento integral da dívida conforme os valores indicados na petição inicial, não sendo exigível a atualização monetária após o pagamento.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Ourilândia do Norte nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em face de JOAO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Isso posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de busca e apreensão, mas deixo de consolidar o bem na posse e propriedade do autor, em virtude do pagamento integral da dívida.

JULGO EXTINTO o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil.

Tendo a ré dado causa à propositura da presente ação, em razão de sua mora, condeno-a ao pagamento das custas processuais honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa.

Desta feita, expeça-se, de antemão, alvará à parte autora do importe depositado em ID 25847152 - Pág. 8/9.

Baixa no gravame já operada em ID 31259114.

Com o trânsito, arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de praxe.”

Nas razões recursais, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de manifestação sobre a purgação da mora. No mérito, sustenta que, embora o devedor tenha efetuado o pagamento, o valor depositado não incluiu a devida atualização monetária e os encargos devidos até a data efetiva do pagamento. Alega que o montante pago foi calculado com base nos valores devidos até 12/04/2019, porém o pagamento só foi realizado em 20/03/2020, quase um ano depois. Defende a impossibilidade de arbitramento de honorários recursais.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedente a busca e apreensão.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se postula pelo desprovimento do apelo.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa ante ausência de intimação para se manifestar sobre a purgação da mora.

O apelante sustenta que a determinação da restituição do veículo ao devedor foi proferida sem a devida intimação específica para manifestação acerca da purgação da mora, tendo tomado ciência apenas por meio do andamento processual de forma espontânea.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, não há registro de publicação na imprensa oficial da determinação para manifestação sobre a purgação da mora realizada pelo devedor (ID 21801075 - Pág. 1). Ademais, inexiste certidão da secretaria da vara atestando a intimação, o que se fazia necessário, considerando que, à época da decisão, os autos tramitavam em meio físico.

Contudo, apesar dessa irregularidade, não se verifica cerceamento de defesa, pois a manifestação espontânea do apelante acerca do valor depositado pelo réu foi devidamente analisada na sentença ora recorrida. Dessa forma, ausente prejuízo ao recorrente,
REJEITO
a preliminar.

3.

Razões recursais.

Conforme relatado, o apelante busca a reforma da sentença que, embora tenha julgado procedente a ação de busca e apreensão, deixou de consolidar o veículo na posse e propriedade da instituição financeira, em razão do pagamento integral da dívida pelo devedor.

A tese recursal sustenta que o depósito efetuado para purgação da mora teria sido insuficiente, pois não incluiu a devida atualização monetária e os encargos devidos até a data efetiva do pagamento.

Sem razão.

A ação de busca e apreensão, regulada pelo Decreto-Lei nº 911/69, constitui instrumento processual específico do credor para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sob pena de restituição do bem alienado fiduciariamente ao credor.

Nos termos do art. 3º, § 2º, do referido diploma legal, a purgação da mora exige o pagamento integral do débito pendente, conforme os valores indicados pelo credor fiduciário na petição inicial. Nessa hipótese, o bem deve ser restituído ao devedor livre de qualquer ônus:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, nos termos do § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, inclusive em regime de plantão judiciário.

§ 2º No prazo previsto no § 1º, o devedor fiduciante poderá quitar integralmente a dívida pendente,
conforme os valores indicados pelo credor fiduciário na petição inicial
, hipótese em que o bem lhe será restituído sem ônus.

No caso concreto, verifica-se que o apelado realizou depósito no valor de R$ 52.244,82 (cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), correspondente à quantia indicada na petição inicial como saldo devedor atualizado, já considerando o vencimento antecipado das parcelas vincendas até 05/11/2018.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, para a purgação da mora, basta o pagamento do montante especificado na petição inicial. Essa matéria foi inclusive objeto de recurso repetitivo
(TEMA 722)
, tendo sido firmada a seguinte tese:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
.

Assim, tendo o apelado realizado o depósito integral do débito nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, inexiste fundamento para exigir a atualização do valor até a data do efetivo pagamento.

Quanto à impossibilidade de fixação de honorários recursais, assiste razão ao apelante, uma vez que referida verba não possui natureza autônoma nem existência independente dos honorários sucumbenciais fixados na origem, tratando-se apenas de uma majoração do encargo previamente estabelecido.

É o que dispõe o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará
os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado condenou o apelado ao pagamento da verba sucumbencial. Assim, inexistindo fixação prévia de honorários em favor do recorrido, não há que se falar em majoração nem em fixação autônoma, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida quanto a esse ponto.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar horários recursais, considerando ausência de fixação na origem em favor da parte contrária.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/03/2025